Tribunal: TJDFT
Processo: 0751037-50.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0751037-50.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCOS LEITE COELHO APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, L R SOLUCOES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Autor, Marcos Leite Coelho, em face da sentença (ID 62741822) que, nos autos da Ação de Revisão de Contrato Bancário, com pedido de tutela de urgência para suspender os descontos, ajuizada em desfavor do Banco Santander Brasil S.A. e LR Soluções Ltda., indeferiu a inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC/15. Nas razões recursais (ID 62741829), o Apelante pede a antecipação da tutela recursal, nos seguintes termos: “a) seja recebido, conhecido e atribuído efeito suspensivo ativo ao presente recurso (art. 995, Parágrafo único do CPC), deferindo a tutela provisória, inaudita altera pars, para o fim determinar a suspensão dos descontos das prestações mensais na folha de pagamentos do Recorrente, até que se resolva a onerosidade excessiva constantes dos novos contratos de portabilidade pactuado com o Banco Requerido, eis que o Recorrente está tendo danos de difícil reparação ou, até mesmo, irreparáveis; Argumenta que a inicial foi indeferida sob o argumento de que ele não promoveu a emenda para especificar o valor dos danos morais e retificar o valor da causa; todavia, esclarece que suprimiu o pedido de compensação pelos danos morais e, por consequência, tornou-se desnecessária a correção do valor da causa. Sustenta que firmou 3 (três) contratos com o Banco de Brasília – BRB nos valores de (i) R$ 26.777,20 (vinte e seis mil, setecentos e setenta e sete reais e vinte centavos), a ser pago em 60 (sessenta) parcelas de R$ 719,37 (setecentos e dezenove reais e trinta e sete centavos), das quais, já havia pago 7 (sete) parcelas; (ii) R$ 105.200,00 (cento e cinco mil e duzentos reais), a ser pago em 96 (noventa e seis) parcelas de R$ 1.655,06 (mil, seiscentos e cinquenta e três reais e seis centavos), das quais já havia pago 39 (trinta e nove) parcelas; e (iii) R$ 44.603,00 (quarenta e quatro mil, seiscentos e três reais), a ser pago em 96 (noventa e seis) parcelas de R$ 813,24 (oitocentos e treze reais e vinte e quatro centavos), das quais o Requerente já havia pago 37 (trinta e sete) parcelas, totalizando a quantia paga pelos 3 (três) contratos de R$ 99.637,32 (noventa e nove mil, seiscentos e trinta e sete reais e trinta e dois centavos). Afirma que, em 21/9/2023, recebeu proposta da Ré/Apelada LR Soluções Ltda. para realizar a portabilidade dos contratos para o Banco Santander S/A com o recebimento da quantia de R$ 25.300,00 (vinte e cinco mil e trezentos reais). Aduz que autorizou apenas a simulação, contudo, a Ré LR Soluções Ltda. aproveitou o assentimento eletrônico dado pelo Autor apenas para realização dos cálculos e efetuou a portabilidade, sem retorno de qualquer valor a ele. Assevera que as parcelas dos novos contratos estão sendo descontadas no contracheque dele, nos valores de R$ 719,37 (setecentos e dezenove reais e trinta e sete centavos); R$ 1.653,06 (mil, seiscentos e cinquenta e três reais e seis centavos); e R$ 812,24 (oitocentos e doze reais e vinte e quatro centavos). Alega que o Banco Réu agiu de má-fé e que as prestações se tornaram excessivamente onerosas, incidindo no caso os arts. 478, 479 e 480, todos do CC/02. Defende que o Banco pode evitar a resolução do contrato com o oferecimento de condições mais proporcionais, como redução dos juros, extensão do prazo para pagamento ou diminuição das parcelas. Salienta que o CDC também prevê a possibilidade de revisão contratual por onerosidade excessiva, conforme arts. 6o e 51, IV; que faz jus à inversão do ônus da prova e que sofreu danos morais. Ao final, pleiteia o provimento do Apelo para cassar a r. sentença; a procedência dos pedidos para afastar a onerosidade excessiva dos contratos e, caso assim não se entenda, a resolução dos contratos, na forma do art. 479 do CC/02, bem como a condenação da parte Ré ao pagamento de indenização pelos danos morais. O Autor/Apelante comprovou o recolhimento do preparo (IDs 62741830 e 62741831). Citados, os Réus apresentaram contrarrazões (IDs 62741835 e 62741845), em que pugnam pelo não provimento do recurso. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.012, § 4o, ambos do CPC/15, condicionam a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Embora a antecipação dos efeitos da tutela recursal não tenha previsão expressa no caso do recurso de apelação, doutrina e jurisprudência a admitem, desde que presentes os mesmos requisitos autorizadores da suspensão da eficácia da decisão. Na hipótese dos autos, todavia, não se vislumbra a presença de tais requisitos. Conforme relatado, o Autor/Apelante requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a suspensão dos descontos no contracheque dele das parcelas referentes aos 3 (três) empréstimos portados para o Banco Santander S/A, por intermédio da LR Soluções Ltda. O pedido deduzido ultrapassa os próprios limites objetivos do recurso manejado, pois eventual provimento da Apelação acarretará apenas cassação da sentença para que o feito de origem tenha prosseguimento. Ademais, houve, na origem, o indeferimento da inicial; portanto, o pedido de antecipação da tutela, se admitido, seria examinado por este Tribunal em primeiro lugar, antes do exame da questão pelo d. Juízo de primeiro grau, juiz natural da causa, o que configuraria supressão de instância e inobservância ao art. 299 do CPC/15. Logo, inviável reconhecer a probabilidade do direito invocado, devendo prevalecer os termos da r. sentença até análise da apelação pelo Colegiado. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos para exame do mérito do recurso. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator